Tribunal: TJPA
Processo: 0813926-19.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813926-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O RECURSO PRINCIPAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CARACTERIZADA. CIÊNCIA DO ADVOGADO QUE PATROCINAVA A PARTE AGRAVANTE À ÉPOCA DEMONSTRADA NOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ABUSIVIDADE RECURSAL, RESTANDO CONDICIONADA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO PRÉVIO DEPÓSITO DESTE GRAVAME, INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §§4º E 5º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A

interpôs o presente

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
irresignado com a decisão monocrática de Id. 8309370, que não conheceu do recurso principal de agravo de instrumento interposto em desfavor
CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA
, por intempestividade.

Em suas razões (Id. 8543454)
, sustenta que o advogado que a patrocinava à época, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, não teria sido intimado da decisão objeto do agravo de instrumento, tendo ocorrido a ciência da decisão somente em novembro/2021, por ocasião do substabelecimento dos poderes àquele outorgados, fato que configuraria cerceamento de defesa. Adentrando no mérito do recurso principal, acrescenta que houve excesso na execução originária e nos cálculos da contadoria.

Por derradeiro, tencionou o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja anulada a decisão agravada e, por conseguinte, provido o recurso principal de agravo de instrumento.

Não houve triangulação processual nesta instância
.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VI do seu § 2º, eis que se cuida de julgamento de agravo interno
[1]
.

Inexistindo preliminares, avanço ao juízo de admissibilidade
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 8543455 e Id. 8543457). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo prejudiciais, passo diretamente ao enfrentamento meritório
.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar o direito vindicado.

Isso porque, ao revés do que por ela sustentado e, como bem restou consignado na decisão ora alvejada, a qual se pautou nos documentos de Id.
7384575-pág. 71 e Id. 7384575-pág. 33, produzidos na ação de 1º grau,
o advogado Sérvio Túlio de Barcelos, que a patrocinava ao tempo da prolação da decisão agravada, foi, com efeito, devidamente intimado acerca da decisão objeto do recurso principal, a teor do documento de Id. 8309370, que ora transcrevo:

Sucede que a decisão agravada foi publicada em 19/05/2021 (Id. 7384575-pág. 71), na edição do Diário da Justiça nº 7.144/2021, no nome do então patrono da parte excipiente, ora agravante, regularmente habilitado nos autos de origem à época (Id. 7384575-pág. 33), conforme transcrição a seguir:

P R O C E S S O A N T I G O : 2 0 0 9 1 0 3 6 4 4 8 5 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):

CELIO PETRONIO D’ANUNCIAÇÃO: Cumprimento de sentença em: 17/05/2021 REU:
BANCO BMG Representante(s): OAB 44698 – SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)
AUTOR: CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA Representante(s): NILZA R BESSA (ADVOGADO) OAB 15468 - NATALIN DE MELO FERREIRA (ADVOGADO). PROCESSO Nº 0016683- 36.2009.8.14.0301 DECISÃO INTERLOCUTÃRIA Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÃ-EXECUTIVIDADE, proposta por BANCO BMG S/A em desfavor CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA, aduzindo, em síntese, a iliquidez da sentença prolatada nesses autos, excesso de execução e a necessidade de compensação de créditos (...). (Destaquei)

Portanto, friso não haver que se cogitar a ciência da reportada decisão pela parte ora agravante somente em novembro/2021, por ocasião do ato de extração de cópia dos autos pelos seus novos patronos, pois há aproximadamente 06 (seis) meses já havia ela ocorrido, consumando-se o respectivo prazo recursal sem
notícia de insurgência neste interregno.

À vista do exposto,
deixando de exercer o juízo de retratação
, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso;

2. Manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

3.
Aplicação de multa

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 64425344-pág. 13, autos de origem),
restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame
, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
04 de julho
de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VI
– o julgamento de agravo interno.

[2]

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 01/08/2023